Tribunal: TJDFT
Processo: 0732140-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732140-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE ASSIS LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO DE ASSIS LOPES DA SILVA contra decisão (ID 132992399 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento PJe n. 0705799-15.2022.8.07.0010, ajuizada em desfavor de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, envolvendo o financiamento de veículo e as alegações de taxas abusivas, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual indevida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: (...) A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam que ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, os IDs 132829343 e 129046854 mostra, que o autor percebe remuneração bruta de R$ 5.232,40 e líquida de R$ 3.175,34. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO REVOGADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. CONDUTA QUE ENSEJOU ATUAÇÃO ILEGAL DA POLÍCIA MILITAR. REPERCUSSÃO NACIONAL. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA IMAGEM. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." Constatando-se dos autos que a Apelada é servidora pública, com remuneração, em abril de 2012, superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) líquidos, e que os gastos por ela comprovados configuram despesas comuns a qualquer cidadão, afasta-se a presunção legal de hipossuficiência decorrente da declaração prestada nesse sentido. Assim, deve ser reformada a decisão proferida em sede de Impugnação à Gratuidade de Justiça para o fim de revogar o benefício inicialmente concedido. 2 - Tendo em vista que as partes apresentaram, em suas petições iniciais, dinâmicas e locais diversos para o mesmo acidente de trânsito, não havendo, ainda, qualquer elemento de prova acerca do local do acidente, de modo a permitir o confronto das avarias dos veículos com as regras de trânsito do local da colisão, não há como imputar a qualquer do litigantes a responsabilidade pelo acidente. Isso porque nem o Apelante nem a Apelada conseguiram se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, devendo os pedidos de reparação por danos materiais, formulados de parte a parte, ser julgados improcedentes. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que, após acidente de trânsito sem vítimas (abalroamento), o Apelante evadiu-se do local, sendo perseguido pela Apelada até o portão do condomínio onde aquele reside, ocasião em que a Apelada abalroou o veículo da contraparte, que se encontrava parado, desceu do carro e empurrou o Apelante duas vezes, além de retirar à força as chaves da ignição do automóvel, forçando seu condutor a empurrá-lo até a porta da residência. Tal conduta resultou, ainda, em posterior atuação ilegal da Polícia Militar do Distrito Federal que culminou na prisão do Apelante e na indevida divulgação de sua imagem em âmbito nacional. A ilegalidade da atuação da Polícia Militar no caso for reconhecida por esta Corte de Justiça (Acórdão n.o 858350). Apelação Cível (2012.11.1.004319-8) provida. Apelação Cível (2010.11.1.004884-9) parcialmente provida. Apelação Cível (2012.11.1.004318-0) provida. (Acórdão n.992834, 20101110048849APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 358/360) E ainda: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RENDA E ELEMENTOS DE PROVA. CONFORMAÇÃO. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A conformidade entre os elementos constantes no processo e a renda indicada e demonstrada pela requerente autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155787, 20150110907013APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 587/590) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A decisão do Relator que indefere a gratuidade de justiça impõe o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082997, 07130509020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nesse precedente, que entendeu indevido o benefício da gratuidade a empregado com salário líquido superior a R$ 3.000,00, sem prova de gastos extraordinários, exato caso concreto dos autos, e tendo em vista o disposto no art. 927, V do CPC, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. (...). (ID 132992399 de origem) Nas razões recursais apresentadas, o agravante alega que demonstrou cabalmente na demanda originária que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família, conforme documentação que instruiu a inicial (CPC, arts. 98 e 99). Discorre que as parcelas assumidas no contrato de financiamento discutido não são de valor elevado, reforçando a situação de hipossuficiência, em prol dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral. Cita ementas favoráveis à tese defendida. Com essas considerações, sustentando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requer a imediata suspensão da decisão agravada, com a concessão do beneplácito da assistência jurídica gratuita, inclusive no bojo do presente recurso, a fim de que não ocorra a extinção do feito até o deslinde causa, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Junta documentos. Não houve o recolhimento de preparo. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cumpre esclarecer, inicialmente, que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015). Pois bem. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo reside na (im)possibilidade de deferimento do pedido de gratuidade de justiça do agravante, autor da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento PJe n. 0705799-15.2022.8.07.0010. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g.n.). Ou seja, o benefício não se reveste do caráter de benevolência. “Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência” (Acórdão 1212342, 07090672820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) (g.n.) De fato, compulsando os autos eletrônicos, depreende-se que o agravante é residente e domiciliado na Santa Maria, exercendo a atividade de encarregado de hidráulica, com renda bruta de aproximadamente R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) e líquida por volta de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo colacionado comprovante de rendimentos (ID 39665832 – Pág. 1; ID 39665834 – Págs. 1/3 e ID 39665834 – Pág. 11), a declaração de hipossuficiência (ID 39665833 – Pág. 3) e suas estimativas de gastos mensais (ID 39665833 – Pág. 2; ID 39665834 – Págs. 4/8 e ID 39665835 – Pág. 1). Essa documentação, que também foi apresentada na origem (cf. ID’s 129046852, 129046854 e 132829340 a 132829343), em princípio, evidencia a existência dos pressupostos legais a amparar a concessão da gratuidade de justiça, cujos efeitos surtem a partir da respectiva concessão (ex nunc). Embora sejam módicas as custas processuais praticadas nesta circunscrição judiciária, é de se relevar que a gratuidade de justiça envolve outras despesas e emolumentos cujo pagamento pode desestabilizar financeiramente a parte beneficiária. Dessa feita, constata-se, ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito requerido aos benefícios da justiça gratuita. De igual modo, denota-se risco de grave dano, em face à iminente possibilidade de comprometer sua subsistência com o pagamento das custas processuais e cancelamento da distribuição do processo originário. Da mesma forma, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida, tendo em vista que, constatada a possibilidade financeira da parte agravante, o pagamento poderá ser realizado. Em reforço, com as devidas adaptações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. 1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. O fato de ser patrocinada por advogado particular de per si não a desabona para a concessão do benefício. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605989, 07151089020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1616917, 07175988520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça". 3. Constatando que a parte o agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390964, 07276992120218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, tão somente em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). 3. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pela agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Nos termos do que dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386965, 07318027120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal de urgência para conceder a gratuidade de justiça requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora